Tribunal: TJSP
Processo: 1028023-85.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
USUCAPIÃO – SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, I, IV e VI, DO CPC – MATRÍCULA DO IMÓVEL BLOQUEADA EM RAZÃO DA DUPLICIDADE DA CORRENTE FILIATÓRIA – NECESSIDADE DE OITIVA DE TODOS OS INTERESSADOS ALÉM DE DILIGÊNCIA ACERCA DO DESFECHO DO PROCESSO QUE ENSEJOU O BLOQUEIO DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – EXTINÇÃO AFASTADA PARA QUE O

Ementa:
USUCAPIÃO – SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, I, IV e VI, DO CPC – MATRÍCULA DO IMÓVEL BLOQUEADA EM RAZÃO DA DUPLICIDADE DA CORRENTE FILIATÓRIA – NECESSIDADE DE OITIVA DE TODOS OS INTERESSADOS ALÉM DE DILIGÊNCIA ACERCA DO DESFECHO DO PROCESSO QUE ENSEJOU O BLOQUEIO DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – EXTINÇÃO AFASTADA PARA QUE O FEITO TENHA REGULAR PROSSEGUIMENTO – SENTENÇA MODIFICADA – APELO PROVIDO.